Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-06.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão julgador: EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600077-06.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600077-06.2020.6.16.0195
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600077-06.2020.6.16.0195,
que julgou procedente a representação confirmando a liminar anteriormente deferida e, com
amparo no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou à representada multa em valor equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação por propaganda eleitoral antecipada via internet,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, com
fundamento no artigo 96 da Lei Federal nº 9.504/1997, alegando, em síntese, que a Representada,
por meio da mídia social Facebook, fez promoção pessoal, com o intuito de obter vantagem
eleitoral, realizando, assim, propaganda eleitoral, na forma antecipada ou extemporânea, o que é
expressamente vedado pela lei, nos seguintes termos: "Sou pré-candidata a vereadora pelo PSB
em Campina Grande do Sul. Acredito que nossa cidade pode crescer muito mais do que vem
crescendo nos últimos anos! Se você também acredita nisso, eu te faço um desafio: compartilhe
esse vídeo com alguém que ainda não me conhece! Esse é um projeto construído em conjunto e eu
conto com o seu apoio.
#CampinaGrandedoSul#Politica#Psb#Eleicoes2020#Amor#Verdade#Competência#Carol". Porém,
verificando-se o vídeo, anexado a tal mensagem, observa-se que expressamente a intenção por ela
pretendida é a obtenção de votos na eleição municipal que se aproxima, tendo em vista ser pré-
candidata ao cargo de Vereadora, tentando a reeleição. Transcreve-se a narrativa feita, pela própria
representada, em referido vídeo, as quais demonstram tal situação: "A minha jornada aqui em
Campina Grande do Sul já é de longa data e acredito que ela tenha sido transformada na vida das
pessoas. Eu tenho intenção de dar continuidade ao trabalho transformador que venho realizando,
inclusive a partir de 2017 quando me elegi Vereadora pela primeira vez. Tá na hora de decidir o
futuro de Campina. Eu sei que como eu você ama nossa cidade e quer o melhor para ela, então
pessoal vamos junto fazer parte desse projeto. Eu sou pré-candidata a Vereadora e, com muita
humildade e satisfação, eu coloco meu nome à disposição de vocês para gente, mais uma vez,
poder ajudar Campina crescer e melhorar. Eu conto com seu apoio. Grande beijo, fiquem com Deus
e até mais". Aduz que a requerida teve o intuito de antecipar a propaganda eleitoral, que só se
inicia a partir do dia 27 de setembro do ano em curso, e, assim agindo, violou a legislação eleitoral,
porque as mensagens veiculadas, embora não façam expressa referência a pedido de voto, fazem
registro expresso de sua futura candidatura, inclusive com pleito de apoio; buscando-se se firmar
no inconsciente do eleitor como pessoa já conhecida e potencial candidata nas próximas
eleições).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15870
916
02/11/2020 12:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.716

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600077-06.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA –
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NÃO DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DA REPRESENTADA – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.A matéria reputada como contraditória pela embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 15870916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CAROLINA MASCARENHAS
FERRER, com o objetivo de aclarar suposta contradição existente no Acórdão nº56.418 (ID
11179566), que conheceu e julgou não provido o recurso eleitoral por ela interposto.
2.A embargante sustentou em suas razões (ID 12214716), em síntese, que as conclusões do
acórdão são contraditórias, vez que há evidentemente uma apreciação subjetiva da palavra
“apoio” enquanto sucedâneo de “vote”, sendo que o artigo 36-A, §2º, da Lei nº9.504/97 prevê
expressamente a liberdade para sua utilização.
3.Citou ainda o seguinte precedente do TSE:
“a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido explícito de voto, 'sendo vedada
(TSE,
a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada”
AgR-REspe nº306-14/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17/06/2019; AgRREspe nº28778/CE, Relator:
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 21/11/2019).
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição
nas conclusões do acórdão embargado, vez que há evidentemente uma apreciação
subjetiva da palavra “apoio” enquanto sucedâneo de “vote”, sendo que o artigo 36-A, §2º, da
Lei nº9.504/97 prevê expressamente a liberdade para sua utilização. Citou ainda precedente do
TSE.
4.O assunto foi tratado no voto vencedor nos seguintes termos (ID 11179566):
“4.Como visto no relatório, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral de Campina Grande do Sul (ID 10387666), que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, confirmando a decisão liminar de retirada do
conteúdo e aplicando a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97 no patamar de
R$5.000,00.
5.Conforme se extrai da inicial da representação (ID 10498016), o objeto da representação é
uma publicação, veiculada na página pessoal da recorrente na rede social Facebook, com o
seguinte texto:
“Sou pré-candidata a vereadora pelo PSB em Campina Grande do Sul. Acredito que nossa
cidade pode crescer muito mais do que vem crescendo nos últimos anos!
Num. 15870916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

Se você também acredita nisso, eu te faço um desafio: compartilhe esse vídeo com
alguém que ainda não me conhece! Esse é um projeto construído em conjunto e eu conto
com o seu apoio.
#CampinaGrandedoSul #Politica #Psb #Eleicoes2020 #Amor #Verdade #Competência
#Carol” (grifos nossos).
6.Consta ainda que acompanhava a referida publicação um vídeo da recorrente, excluído da
referida rede social em cumprimento à decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau. Em
que pese o representante não tenha juntado cópia da referida mídia, ao menos transcreveu seu
conteúdo, nos seguintes termos:
“(...)A minha jornada aqui em Campina Grande do Sul já é de longa data e acredito que ela
tenha sido transformada na vida das pessoas. Eu tenho intenção de dar continuidade ao
trabalho transformador que venho realizando, inclusive a partir de 2017 quando me elegi
Vereador pela primeira vez. Tá na hora de decidir o futuro de Campina. Eu sei que como
eu você ama nossa cidade e quer o melhor para ela, então pessoal vamos junto fazer
parte desse projeto. Eu sou pré-candidata a Vereadora e, com muita humildade e
satisfação, eu coloco meu nome à disposição de vocês para gente, mais uma vez, poder
ajudar Campina crescer e melhorar. Eu conto com seu apoio. Grande beijo, fiquem com
Deus e até mais (...)” (grifos nossos).
7.Cumpre ressaltar que não houve insurgência específica da recorrente quanto ao conteúdo
desta transcrição apresentada pelo recorrido, o que presume a sua fidedignidade.
8.Conforme disposição da Emenda Constitucional nº107 de 2 de julho de 2020, as propagandas
eleitorais para eleições municipais de 2020 estão autorizadas a partir do dia 26 de setembro:
“Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes
datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
caput do art.240 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965”.
9.De fato, no presente caso a postagem foi veiculada na rede social “Facebook” no dia 15
de setembro de 2020, data anterior à permitida para a realização de propaganda eleitoral.
10.No entanto, há de se observar o disposto no artigo o artigo 36-A da Lei das Eleições
que prevê hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
Num. 15870916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
11.Portanto, é permitida a publicidade pessoal dos pré-candidatos antes do período eleitoral em
entrevistas, encontros, programas e debates na televisão, rádio e na internet.
12.Da mesma forma, estão expressamente autorizadas a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, desde que não haja nenhum tipo de pedido expresso de
voto, utilização de meios proscritos durante o período eleitoral ou violação ao princípio da
isonomia e igualdade entre os pré-candidatos.
13.Extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em que
os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da propaganda
antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte equilíbrio: preservar a liberdade de expressão
e de manifestação dos pré-candidatos, porém coibir eventuais abusos decorrentes de uma pura
interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto”, prevista no caput do mencionado
artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao final, ainda que por maioria, restaram fixadas as seguintes
diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais",
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos
de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão
econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
Num. 15870916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE. Agravo de
Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018) (grifo nosso).
14.Cumpre ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em que aborda as denominadas
“magic words”, que também caracterizariam o pedido de voto:
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já
foi, mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana,
entre outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por
diferenciar a propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de
propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da presença
de candidatos e, principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das denominadas
“palavras mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (III)
APOIE (SUPPORT); (iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o
Congresso (Smith for Congress); (vi) AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242/SP 37 vote contra
(vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).
15.No caso em apreço, verifica-se que efetivamente se revela presente ao menos uma destas
“palavras mágicas”, no ponto em que a recorrente utiliza a expressão “conto com seu apoio”.
16.De fato, analisando somente o texto da publicação, poderia se entender que este apoio se
referia ao projeto de pré-candidatura de Ana Carolina. Contudo, tem-se da transcrição do vídeo
publicado que a recorrente, após mencionar o fato de já exercer o cargo de vereadora daquele
Município, coloca-se à disposição para, “mais uma vez, poder ajudar Campina crescer e
melhorar”, finalizando sua fala utilizando novamente da expressão “conto com seu apoio”.
17.Conforme bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau, deste contexto denota-se
que a então pré-candidata apenas substituiu a expressão “voto” por “apoio”.
18.Com efeito, apesar de não utilizar expressamente a palavra “vote”, constata-se que o pedido
de votos pode ser considerado explícito, diante do conteúdo do material impugnado, sobretudo
pela utilização da palavra mágica "apoio".
19.Neste sentido os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS
ANTES DO PERÍODO ELEITORAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO AFASTAM OS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido expresso de
votos ou referência a candidatura futura ou a pleito vindouro. Precedente: AgR-AI
3518-73/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, acórdão de 12.11.2015.
2.Na hipótese, a Corte Regional, a partir do conjunto de elementos do caso concreto, em
cotejo com as hipóteses do art.36-A da Lei das Eleições, entendeu que os agravantes não
estão resguardados pela exceção legal, porquanto a fala da Deputada Estadual LUCINHA,
direcionada ao eleitorado presente no evento ocorrido em 15.5.2016, é bastante clara na
linha de que os pré-candidatos PEDRO PAULO e TADEU AMORIM (JUNIOR DA
LUCINHA) seriam as melhores opções de voto no pleito vindouro, restando inequívoco o
pedido de votos em favor destes, como se pode inferir do seguinte trecho: então eu queria
pedir a vocês nesse momento da eleição. Na hora de votar, vamos votar em quem tem
compromisso com a nossa região, quem conhece a nossa Zona Oeste. E esses que estão
Num. 15870916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

aqui, todo domingo estão comigo na Zona Oeste, conhecem a região... Eu conto com o
apoio de vocês para que a gente possa dar continuidade nessa Prefeitura. A Prefeitura de
EDUARDO PAES e de PEDRO PAULO, que vai ser nosso Prefeito, se Deus quiser.
3.A decisão agravada encontra-se alicerçada em fundamentos idôneos, e os argumentos
dos agravantes não são aptos para infirmá-los.
4.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Agravo de Instrumento nº2369,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 241, Data 14/12/2017, Página 23/24) (grifo nosso).
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 36-A DA LEI Nº9.504/97. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. NÃO ACATAMENTO. PEDIDO
DE APOIO E CARINHO. PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.O artigo 36-A da Lei nº9.504/1997, com a sua nova redação, ao tempo que flexibilizou a
vedação de divulgação de propaganda, autorizou a divulgação de atos de pré-campanha,
de modo que a menção à pretensa candidatura não mais constitui propaganda antecipada,
a não ser que haja pedido explícito de voto.
2.Ao divulgar a expressão "Conto com o apoio e o carinho de todos vocês!! Obrigado!!!", o
pré-candidato está, na verdade, realizando um pedido explícito de votos, buscando incutir
na mente do seu público que, conta com a ajuda, o apoio, enfim, o voto dele.
3.Apesar de o pré-candidato não ter utilizado, textualmente, o pedido "vote em mim", o
conjunto de elementos, contidos na postagem realizada, leva-nos a entender que o
objetivo era, exatamente, esse.
4.Evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso é de procedência do
pedido. Multa aplicada no mínimo legal.
5.Desprovimento do Recurso Eleitoral. Manutenção da sentença (TRE-MT. Recurso
Eleitoral nº8191, ACÓRDÃO nº26605 de 11/04/2018, Relator(aqwe) ANTÔNIO VELOSO
PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2625, Data
19/04/2018, Página 4 DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2625, Data 19/04/2018,
Página 4-5 ) (grifo nosso).
20.Assim, em que pese as alegações da Recorrente, verifica-se que está presente o pedido
explícito de voto na publicação impugnada, ultrapassando os atos permitidos durante a
pré-campanha previstos no artigo 36-A da Lei das Eleições, o que a caracteriza como
propaganda irregular antecipada.
21.Por fim, é de se ressaltar que não se está aqui realizando uma análise de eventuais intenções
ocultas ou subliminares presentes na propaganda, vez que seu caráter irregular pode ser
extraído de seu próprio conteúdo.
22.Por tais razões, revela-se irretocável a sentença de primeiro grau, não merecendo qualquer
reforma.
5.Da fundamentação citada, verifica-se que inexiste a contradição apontada pela embargante.
6.A decisão analisou o caso em apreço em consonância com o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral sobre a matéria e concluiu que, no contexto, o “apoio” pedido pela candidata
Num. 15870916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

na publicidade impugnada não corresponde ao “apoio” político permitido pelo artigo 36-A, §2º,
da Lei nº9.504/97.

7.Isso porque o referido dispositivo legal é destinado ao período da pré-campanha. Ou seja,

o pedido de apoio deve ser direcionado
.
à pré-candidatura da candidata
8.Cumpre ressaltar que, conforme o voto do Min Luiz Fux no AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242,
devidamente citado no acórdão embargado, a palavra
é considerada como uma das
“apoio”
“palavras mágicas” (magic words), para fins de caracterização do pedido explícito de votos.
9.No caso em apreço, a forma como a propaganda foi produzida denota que a embargante não
se limitou a pedir apoio político para sua pré-candidatura, mas sim realizar pedido explícito de
voto.
10.Desta forma, não se vislumbra a contradição apontada pela embargante na seguinte
conclusão do acórdão:
“Por fim, é de se ressaltar que não se está aqui realizando uma análise de eventuais intenções
ocultas ou subliminares presentes na propaganda, vez que seu caráter irregular pode ser
extraído de seu próprio conteúdo.
11.Conforme demonstrado, a irregularidade reconhecida emerge do próprio conteúdo da
propaganda considerada como irregular, não sendo extraída de eventuais intenções ocultas ou
mensagens subliminares.
12.Portanto, tem-se que inexiste a contradição apontada pela embargante, razão pela qual os
aclaratórios devem ser rejeitados.

13.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos embargos declaratórios opostos por ANA CAROLINA MASCARENHAS
FERRER e, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
Num. 15870916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600077-06.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER -
Advogados da EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589,
TAINARA
PRADO
LABER
-
PR0092625
- EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15870916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212072625100000015293642
Número do documento: 20110212072625100000015293642